Tribunal: TJDFT
Processo: 0718738-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0718738-91.2021.8.07.0000 Suscitante juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras Suscitado juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras contra decisão declinatória de competência proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. O suscitado, juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília declinou da competência para processar e julgar a demanda de débito locatício ajuizada por Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda. – ME em desfavor de Daniel Tiago Pinheiro Carvalho, Primus Boutique de Carnes Ltda. – ME e Elizabeth Teixeira de Oliveira Faria, processo 0718759-64.2021.8.07.0001 (Id 26413975). O referido juízo considerou que, apesar da cláusula de eleição do foro de Brasília no contrato de locação, o imóvel está localizado em Águas Claras/DF e os requeridos têm domicílio em diversas localidades, o executado em Vicente Pires/DF e os fiadores no Recanto das Emas/DF e em Taguatinga/DF. Considerou abusiva, sem razoabilidade e aleatória a escolha do foro no contrato de locação e nos aditivos. Assinalou a necessidade de observância das normas de organização judiciária, porquanto a repartição de competência confere racionalidade e agilidade à prestação da tutela jurisdicional. Afirmou a possibilidade de controle de ofício, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC para se preservar a competência do juízo natural estabelecida pelo art. 5o, III, da CF. Desse modo, o juízo suscitado declinou da competência para um dos juízos cíveis da circunscrição judiciária de Águas Claras (Id 26413974). O suscitante, juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras alega, nada obstante o imóvel estar localizado em Águas Claras e lá estar domiciliada a parte requerida, em caso de competência territorial, o i. juízo suscitado não a poderia ter declinado de ofício, nos termos do art.63, § 3o, do CPC. Diz consistir a demanda em execução por quantia certa fundada em contrato de locação, em que se elegeu o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília. Essa escolha, que diz encontrar fundamento no art. 58, II, da Lei 8.245/1991, inviabiliza o reconhecimento de abusividade ou de escolha aleatória do juízo. Desse modo, considera inviável a declinação de competência ocorrida e, por esse motivo, suscita o conflito negativo de competência (Id 26413971). É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Oficie-se. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.